Tribunal: STF
Processo: AR 1996
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO RESCISÓRIA. AGENTES FISCAIS DE RENDAS. REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE QUOTAS. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ARTIGOS 128 E 460 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA QUE NÃO SE PRESTA A REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA OU SEU CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.



    Decisão: Cuida-se de ação rescisória em que o Estado de São Paulo pretende rescindir acórdão desta Suprema Corte proferido no RE 180.006, com fundamento no inciso V do art. 485 do CPC/73. O acórdão rescindendo restou assim ementado:



    “1. RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.



    2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, §2º, c.c arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.” (doc. 45)



    Em sua petição inicial, alega o Estado autor que o acórdão rescindendo é nulo por ter julgado matéria distinta daquela discutida na demanda originária, violando os arts. 128 e 460 do CPC/1973, que obstam o juiz de decidir questão maior ou diversa da pretensão controvertida.



    Afirma que o pedido na ação originária era o de “ser reconhecido o direito à integralidade das quotas fixas indicadas para o nível de cada um do artigo 5°. da Lei Complementar n. 567/88 e no artigo 10 da LC 652/90, mais a totalidade das quotas que possuem incorporadas ou integradas em seus patrimônios, condenando-se a suplicada a pagar as diferenças atrasadas vencidas”. De outro lado, o Estado de São Paulo defende que na decisão rescindenda foi concedido “o rateio das quotas de produtividade”, jamais pedido na ação originária. Assim, sustenta que a decisão do STF se caracteriza por uma “mescla de regimes para obter vantagem indevida”.



    Requer, ao final, a declaração de nulidade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, “desconstituindo-se tal decisão, para que outra possa ser proferida por esta Corte, julgando-se o pedido original deduzido na ação ordinária n. 803/92, que tramitou pela 63ª Vara da Fazenda Pública totalmente improcedente, condenando-se os autores nas custas, despesas e honorários advocatícios”.



    Foram apresentadas petições de contestação (docs. 37, 68, 78 e 81).



    O Ministério Público Federal opinou pela improcedência do pedido, nos termos do parecer assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ARTS. 128 E 460 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Inexiste ofensa ao disposto nos arts. 128 e 460 do CPC de 1973, a ensejar hipótese configuradora de rescisão de decisão transitada em julgado, no acórdão mediante o qual a Primeira Turma manteve, por seus próprios fundamentos, a decisão por meio da qual o Ministro Relator, ao prover o recurso extraordinário, limitou-se a restabelecer a sentença de 1º grau, sem proceder a determinações ultra ou extra petita como argumentou a parte autora. — Parecer pela improcedência do pedido.” (doc. 90)



    É o relatório. DECIDO.



    A presente ação rescisória se funda em violação a literal disposição de lei. Tenho, porém, que o pedido formulado na inicial é improcedente. Não assiste razão ao autor quando alega que a decisão impugnada teria concedido “coisa maior ou diversa” do que pedida pelas partes. 



    O pedido inicial, nos autos em que prolatada a decisão na ação de rito ordinário ajuizada pelos agentes fiscais de renda, foi redigido nos seguintes termos:



    “a) ser-lhes reconhecido o direito à integralidade das quotas fixas indicadas para o nível de cada um no art. 5º da LC nº 576/88 e no art. 10 da LC nº 652/90, mais a totalidade das quotas que possuem incorporadas ou integradas em seus patrimônios, (...)” (doc. 7, p 24)



    A delimitação da lide foi precisamente enfrentada pelo juízo de primeiro grau, ao assim decidir nos autos do processo originário:



    “ISTO POSTO, julgo procedente a ação para condenar a ré a reconhecer o direito à integralidade das quotas fixas indicadas para o nível de cada autor no art. 5º da LC 567/88 e no art. 10 da LC 652/90, mais a totalidade das quotas que possuem incorporadas ou integradas em seus respectivos patrimônios.” (doc. 7, p. 29)



    Ademais, o acórdão que se pretende rescindir, proferido em sede extraordinária, manteve decisão monocrática que se limitou a restabelecer a sentença de primeiro grau, com base em precedentes da Corte sobre a matéria em litígio. Confira-se o inteiro teor da decisão:



    “DECISÃO: 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 197.648, a 21.06.2000, decidiu, por unanimidade de votos:



    ‘EMENTA: ADMINISTRATIVO. ESTADO DE SÃO PAULO. AGENTES FISCAIS DE RENDAS INATIVOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 567/88, §§ 4º E 5º DO ART. 7º. RATEIO DA RESERVA ANUAL DE QUOTAS RELATIVAS AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. ALEGADA OFENSA AO ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO. Vantagem funcional que, nessa parte, posto não condicionada à produtividade do servidor, a ela fazendo jus não apenas os servidores em efetivo exercício, mas também os afastados em circunstâncias consideradas por lei como tal, reveste-se de indisfarçável caráter geral, havendo, em conseqüência, de ser computada no cálculo dos proventos dos inativos. Procedência da alegação de ofensa ao art. 40, § 4º, da Constituição, não havendo sido os dispositivos legais sob enfoque recebidos pelo texto constitucional de 1988. Recurso conhecido e provido.’



    2. No mesmo sentido: RREE 190.970 e 185.002, Rel. Min. MOREIRA ALVES.



    3. Diante do exposto, e com fundamento nos artigos 21, § 1º, do R.I.S.T.F., 38 da Lei nº 8.038, de 28.05.1990, e 557, § 1º, do CPC, com a redação atual, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial, para restabelecer a sentença de 1º grau.



    4.Publique-se. Int.



    Brasília, 18 de outubro de 2001.” (doc. 7, p. 54-55)



     



    Assim, não houve qualquer transgressão por esta Suprema Corte ao que fora pedido na inicial, uma vez que a decisão proferida no recurso extraordinário se limitou a restabelecer a sentença de 1º grau, a qual, por sua vez, tinha total aderência ao pedido, inexistindo no seu conteúdo disposição ultra ou extra petita.



    Constato, portanto, que o autor apenas pretende a reanálise de documentos já acostados aos autos da ação originária, os quais já foram considerados durante a formação do contraditório. A ação rescisória, contudo, não é via processual adequada à mera rediscussão de matérias já analisadas pelo Tribunal à época do julgamento que ensejou a decisão que se quer ver desconstituída. Nesse sentido (grifei):



    “EMENTA Ação rescisória. Limites. Decisão rescindenda proferida com base em entendimento então pacífico nesta corte. Aplicação da súmula STF nº 343. Erro de fato e julgamento extra petita. Não ocorrência nos autos da ação cuja decisão se pretende desconstituir. Nulidade do julgado por ausência de citação de todos os candidatos do concurso. matéria estranha à rescisória. Excepcionalidade do litisconsórcio necessário. Ação rescisória improcedente. 1. Pretende-se, com a ação, rescindir a decisão proferida nos autos do RMS nº 23.040, na qual a Suprema Corte apreciou os fatos apresentados, consoante a jurisprudência à época pacífica no Tribunal, assegurando tão somente a participação dos candidatos/impetrantes à etapa subsequente do concurso de fiscal do trabalho. A pretensão é de mera rediscussão da causa, a qual não se inclui entre as hipóteses do art. 485, do CPC. 2. Os alegados erro de fato e julgamento extra petita (quais sejam, a desconsideração do caráter regional do concurso e a determinação de nomeação dos candidatos), se existentes, diriam respeito à decisão proferida na Reclamação nº 1.728, e não àquela dada no recurso ordinário que se pretende rescindir. 3. Inexiste nulidade do acórdão rescindendo pela não citação de todos os candidatos do concurso (que seriam, no entender da acionante, litisconsortes necessários), uma vez que a questão nem sequer foi analisada pela Turma julgadora, não sendo possível se presumir a posição que essa adotaria em caso de apreciação. Ademais, a formação do litisconsórcio necessário tem caráter excepcional, e, nesses casos de concurso público, deve ficar restrita às hipóteses em que o julgamento final da lide possa interferir diretamente na esfera jurídica dos demais concursandos, como em casos de nulidade do próprio certame ou do desfazimento de nomeações. 4. Ação rescisória improcedente.” (AR 1.685, Redator para Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Dje de 10/12/2014) 



    O que o autor pretende é, por via oblíqua, rediscutir questão de mérito que foi devidamente analisada desde as instâncias ordinárias e se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada. 



    Deve a res iudicata ser compreendida como um valor de envergadura constitucional. É dizer, deve lhe ser conferida a relevância que lhe é própria, como característica inerente à jurisdição, dotada dos atributos da indiscutibilidade, imutabilidade e coercibilidade, além de ser elemento conformador da realidade e mecanismo estabilizador das relações jurídicas. 



    Nesse contexto, cumpre advertir que a ação rescisória não se presta a aferir o acerto ou desacerto dos fundamentos de decisão que transitou em julgado. No mesmo sentido é a antiga jurisprudência desta Corte, da qual cito os seguintes precedentes (grifei): 



    “Ação rescisória. Investigação de paternidade. Código Civil, art. 363, II, "in fine". Decisão que teve como comprovadas relações sexuais entre o ora autor e a mãe do ora réu, a época da concepção deste. Ação rescisória fundamentada no art. 485, III, V e VII, do Código de Processo Civil. 2. O acórdão que se pretende rescindir no RE nº 81.802, ao restabelecer a sentença, baseou-se na prova identificada na decisão de primeiro grau e no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado. Não cabe, aqui, rediscutir esses mesmos elementos de prova. É assente que não se admite ação rescisória para debater, outra vez, a causa e a prova, como se fora nova instância recursal. Precedentes do STF . 3. Para os efeitos do inciso VII do art. 485 do C.P.C., por documento novo não se deve entender aquele que, só posteriormente a sentença, veio a formar-se, mas o documento já constituído cuja existência o autor da ação rescisória ignorava ou do qual não pode fazer uso, no curso do processo de que resultou o aresto rescindendo. 4. Não demonstrou, também, o autor haver a decisão rescindenda resultado de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei, a teor do art. 485, III, do C.P.C. 5.Ação rescisória julgada improcedente.” (AR 1.063, Rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, DJ de 25/8/1995)



    “Ação rescisória. Responsabilidade civil do Estado. Ato judicial. Inviável se faz a ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas . Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória, reexaminar a matéria de fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova, ou não, a ação rescisória não e o meio adequado a enfrentar esse tema, sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto rescindendo se fundamentado em prova falsa. Ação rescisória improcedente.” (AR 973, Rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, DJ de 30/4/1992)



    Além disso, o provimento jurisdicional tem o condão de criar a chamada norma jurídica para o caso concreto, sujeitando aos efeitos da res iudicata todas as partes do processo, nos termos do art. 472 do CPC/1973, vigente à época do trânsito em julgado da decisão rescindenda. Estão, portanto, as partes sujeitas à decisão e seus consectários, que procuraram obter perante o Poder Judiciário, sendo inviável aproveitarem-na apenas na medida de sua conveniência.



    Em razão da pertinência das suas alegações, transcrevo, outrossim, trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República: 



    “Em vista de tal previsão legal há de se reconhecer a inexistência de descumprimento à literal disposição de lei no acórdão que se busca rescindir,uma vez que manteve a decisão monocrática mediante a qual o Ministro Relator se limitara a restabelecer a sentença de 1º grau, deixando de procedera determinações ultra ou extra petita como argumenta a parte autora.



    A alegação da parte autora – de que a decisão rescindenda seria nula porquanto  “o provimento jurisdicional concedeu o rateio das quotas de produtividade, jamais pedidas”, é interpretação extensiva que não corresponde à realidade do que determinado pelo dispositivo do decisum rescindendo.



    A inexistência de violação de literal disposição de lei é corroborada pelo Ofício DPPE/ADIJ 0534/2008, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, que apresentou ao juízo da execução os cálculos das parcelas devidas nos termos da sentença de 1º grau, nada tratando sobre a suposta concessão extrapetita do rateio da reserva anual de quotas relativas ao prêmio de produtividade.



    Também pelo apostilamento dos reflexos financeiros da demanda originária pela Divisão de Cadastro e Registro de Pessoal da fazenda estadual,documento esse trazido aos autos pelos réus, o qual, embora não assinado, não foi impugnado pela parte autora.



    Incabível, portanto, a superação da coisa julgada, pois descaracterizadas as situações descritas no art. 485 do CPC/1973.” (doc. 90) 



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 21, § 1º, do RISTF.



    Condeno a parte autora a pagar, a título de honorários advocatícios, na forma do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do Código de Processo Civil, a quantia equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa.



    Sem custas.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro Luiz Fux 



Relator



Documento assinado digitalmente